Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO AO PLANTÃO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ERRO OPERACIONAL NO PJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 80 do CPC.
2. O protocolo de petição no Plantão Judiciário, sem conteúdo urgente, por engano, no PJe, constitui erro escusável.
3. É indevida a imposição de multa quando ausentes elementos aptos a comprovar que a parte agiu com má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.